Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CASUISTICAMENTE CONSTATADA. DEVEDOR COM PARCOS RECURSOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Na hipótese, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada, tem-se que, no caso vertente, estão ausentes os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema, eis que a autorização de qualquer percentual de desconto inegavelmente repercutirá nas condições de dignidade mínimas de sobrevivência de quem, no caso, aufere renda abaixo de três salários mínimos.

2. Assim, em uma análise não exauriente do caso concreto versado nos autos de origem, bem assim dos elementos constantes da peça recursal, percebe-se que o valor atinente à aposentadoria percebida pela agravada junto ao Regime Geral de Previdência Social se consubstancia em valores módicos, não havendo outra demonstração nos autos que possua mais de uma fonte de renda, tampouco traz á lume a credora/agravante quaisquer outras demonstrações de que a autora possua padrão de vida incompatível com sua a aposentadoria, de maneira a justificar uma possível penhora salarial.

3. Nesse contexto, verifica-se que realizada a ponderação dos valores envolvidos infere-se que a manutenção do mínimo existencial do devedor necessita prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito, condição que impõe o desprovimento do recurso.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.